Tribunal: TJSP
Processo: 1007624-40.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação de adimplemento contratual cumulada com exibitória de documentos e reparação de danos – telefonia - contrato de participação financeira - prescrição reconhecida - inteligência dos artigos 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002 -

Ementa:

Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação de adimplemento contratual cumulada com exibitória de documentos e reparação de danos – telefonia - contrato de participação financeira - prescrição reconhecida - inteligência dos artigos 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002 - extinção do sistema de autofinanciamento da rede de telefonia em 1997 - Portaria no 261 do Ministério das Comunicações - manejo de pretensão indenizatória cabível até 2013 - demanda aparelhada, no entanto, apenas em 2016 - sentença preservada - recurso improvido.